Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-90.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROTESTO REGULAR. RESPONSABILIDADE DO MANDATÁRIO PELA DEMORA NA EMISSÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA AFASTADA. EMISSÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA E LEVANTAMENTO DO GRAVAME. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. DEMORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Da ausência de responsabilidade da empresa Portal de Documento S.A. (PDTec S.A.). O protesto 1136210 foi regularmente apresentado pela PDtec, em nome da credora Aymoré, em 13/07/2022 (ID 55724643). A dívida somente foi paga em 28/03/2023 (ID 55724647). Logo, o protesto foi devido e a recorrente PDTEC S.A. atuou apenas como representante da credora no requerimento do apontamento. Assim, não se observa falha na prestação dos seus serviços, circunstância que exclui o vínculo de solidariedade. Extrai-se dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor Civil, que a solidariedade, para sua configuração, exige conduta apta na causação do dano.

3. O art. 26, da Lei 9.492/1997, estabelece, em seu parágrafo primeiro que, diante da impossibilidade de apresentação do título protestado, é dever do credor fornecer a carta de anuência ao devedor.

4. Se o apontamento do protesto foi promovido em nome da Aymoré, cabe a esta, após a quitação da dívida (ID 55724647), fornecer a necessária carta de anuência. A cessão do crédito não interfere na obrigação do cedente se a titularidade da dívida protestada não foi transmitida ao cessionário perante o registro público.

5. De acordo com o art. 9o da Resolução 320 de 5 de junho de 2009 do CONTRAN - que estabelece procedimentos para o registro de contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária - “[a]pós o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”. Precedente: Acórdão 1370801, 07100274920218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021.

6. “O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa” (Tema 1078 do STJ). A despeito disso, a demora no levantamento do gravame somada à não emissão da carta de anuência compõem cenário apto a configuração dos danos morais. Precedente: Acórdão 1425772, 07063985820218070019, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022.

7. A situação descrita nos autos, no entanto, não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique compensação de R$ 5.000,00. Isso porque o protesto foi devido e o inadimplemento permaneceu por mais de 12 meses. Nessas circunstâncias, o valor de R$ 3.000,00 traduz melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade que orientam a fixação da compensação pelos danos morais. Precedente: Acórdão 1027920, 07077307220168070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2017.

8. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso da ré PDTEC S.A. provido para excluir-lhe a condenação por danos morais. Recurso da ré Aymoré parcialmente provido para reduzir o quantum fixado pelos danos morais para R$ 3.000,00. Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.

9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.